Tribunal: STF
Processo: RE 104419
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
REGIMENTO INTERNO. QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
PERTINENTES AO VALOR DA CAUSA E INTIMAÇÃO. INOCORRENCIA DAS
RESSALVAS CONTIDAS NO CAPUT DO ART. 325, DO RI/STF.
INALTERABILIDADE DOS OBSTACULOS PREVISTOS NOS SEUS INCS. VII E VIII.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.